Tribunal: TJDFT
Processo: 0733558-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE E MATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM CUMULADA COM PETIÇÃO DE HERANÇA. INTERESSE DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES. A competência para a propositura e tramitação da ação que visa o reconhecimento de paternidade e maternidade socioafetiva post mortem é do Juízo Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões, pois deve ser julgada a questão prejudicial, pertinente ao reconhecimento do vínculo afetivo, que, caso reconhecido, afasta o interesse do Estado na herança, uma vez que somente após a declaração da vacância é que surge o direito do Estado aos bens do de cujus.